Tribunal: TJPA
Processo: 0845452-03.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0845452-03.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Tradutor Público e Intérprete Comercial. Cancelamento de matrícula. Ato administrativo. Exigência de concurso público desde o Decreto nº 13.609/43. Presunção de legalidade. Segurança jurídica. Devido processo legal. Remessa necessária desprovida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança impetrado por tradutor público contra ato da Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, que cancelou unilateralmente sua matrícula funcional com fundamento em recomendação do Ministério Público Estadual, sob alegação de ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em examinar:

(i) se é legítima a revogação, sem procedimento contraditório, de matrícula funcional restaurada administrativamente;

(ii) se a ausência de documentação comprobatória de concurso público, após mais de 50 anos do exercício da função, invalida o ato originário de nomeação e sua posterior convalidação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Federal nº 13.609/1943, vigente à época da nomeação do impetrante, exigia aprovação prévia em concurso de provas para o exercício da função de tradutor público e intérprete comercial.

4. A JUCEPA reconheceu, por meio de parecer jurídico e análise documental, a legalidade da matrícula do impetrante, tendo restaurado o registro funcional extraviado.

5. A posterior revogação da matrícula, sem instauração de processo administrativo, violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da legalidade, da motivação e da segurança jurídica.

6. O tempo decorrido, a ausência de demonstração de ilegalidade do ato originário e a confiança legítima gerada pela atuação da própria Administração impedem a invalidação do vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É nulo o ato administrativo de cancelamento de matrícula de tradutor público fundado exclusivamente em recomendação ministerial, quando ausente procedimento administrativo contraditório e presente convalidação anterior da nomeação pela própria Junta Comercial."

"A exigência de concurso público para tradutor público remonta ao Decreto nº 13.609/1943, sendo presumível, após meio século de exercício da função e diante da ausência de prova em sentido contrário, que o ingresso deu-se de acordo com a legislação então vigente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput; Decreto-Lei nº 13.609/1943, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.097/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 28/06/2010; STF, RE 1013787 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária Cível nº 0845452-03.2023.8.14.0301, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, em que figura como parte interessada a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária Virtual, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de 2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara fazenda de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS em face de suposto ato ilegal praticado pela PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ, concedeu a segurança pleiteada na inicial.

Cuida-se, na origem, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS em face de suposto ato ilegal praticado pela PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ, na qual alega e requer:

(i)

O ato de cancelamento foi indevido, pois resultou em violação a direito líquido e certo consolidado desde 1970;

(ii)

O ato originário de nomeação é ato jurídico perfeito, insuscetível de anulação pela administração pública após o decurso de mais de 50 anos, com base no art. 67 da Lei Estadual nº 8.972/2020;

(iii)

A ausência de concurso público à época era compatível com a legislação vigente, sendo o ingresso condicionado à aferição de capacidade técnica;

(iv)

O recadastramento atual não configura nomeação nova, mas sim mera restauração de matrícula extraviada, com base no art. 712 do CPC;

(v)

O ato impugnado representa abuso de poder e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima;

(vi)

Requereu liminar para a suspensão imediata do ato de cancelamento da matrícula nº 20225279452, com a posterior concessão definitiva da segurança, assegurando-lhe o direito ao exercício da atividade de Tradutor Público e Intérprete Comercial perante a JUCEPA.

Foi concedida liminar e determinada a notificação da autoridade coatora (ID. 96583528).

A autoridade coatora prestou informações, alegando, resumidamente que:

(i)

Incompetência da Justiça Estadual;

(ii)

O impetrante foi matriculado como tradutor público na Junta Comercial, em 1970, contudo seu prontuário foi extraviado, sendo realizada a sua recomposição, por intermédio do processo 2022/1463577, sendo concluído seu cadastro;

(iii)

Contudo, houve uma denúncia no Ministério Público do Estado do Pará que, por intermédio da Recomendação nº. 006/2022/MP/6aPJDPPMA, indicou pelo cancelamento da matrícula pessoal;

(iv)

Em que pese não concordar, seguiu a orientação e promoveu o cancelamento.

O Ministério Público, em primeiro grau, opinou pela denegação da segurança (ID. 99379181).

Por intermédio do ID. 99379181, o impetrante informa que não foi comunicado do ato coator, só tomando ciência em fevereiro de 2023, quando consultou o cadastro da JUCEPA e percebeu que havia sido excluído.

O magistrado de piso sentenciou o feito, concedendo a segurança (ID. 26894524):

(...)

Quanto a preliminar de incompetência da Justiça Estadual não se verifica, visto que além de a JUCEPA ser autarquia estadual, criada pela lei Estadual n. 4.414, de 24 de outubro de 1972, a matéria sub judice não envolve ameaça técnica à atividade-fim das Juntas, qual seja, a atividade registral, que é serviço público federal, mas versa sobre reativação de matrícula de Tradutor Público e Intérprete Comercial, não atraindo competência da Justiça Federal.

(...)

Tocante a decadência aduzida, cediço que o prazo para a impetração do mandado de segurança é material, decadencial e improrrogável, tendo início a partir da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato a ser impugnado e término no centésimo vigésimo dia.

No caso em análise, não obstante o ato coator tenha sido praticado em 26/12/2022, conforme ID 97809075, fl.56, o impetrado não foi imediatamente notificado da decisão, inclusive, conforme cópia do processo administrativo, apenas em 30/01/2023 foi sugerido pelo procurador autárquico da JUCEPA que fosse dada ciência a parte interessada (ID 97809075, fl.63), pelo que não se verifica a decadência arguida, considerando a impetração feita em 15/05/2023.

Passo a analisar o mérito.

A irresignação do Impetrante incide na (i)legalidade do ato que determinou a nulidade de sua matrícula, junto a JUCEPA, como Tradutor Público e Intérprete Comercial na Língua Inglesa.

No ID 92818116, o Impetrante fez juntar cópia do ato de seu registro, onde está consignado que:

“A JUNTA COMERCIAL DO PARÁ faz saber aos que esta CARTA DE TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL virem (...); concluiu que ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS tem capacidade e reúne as condições requeridas para TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL NA LÍNGUA INGLESA. E, conforme as LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO DO PARÁ, lhe é expedida a presente carta.

(...)”

Da simples leitura da Carta de nomeação do Impetrante, verifico constar que o ato se deu em conformidade “as leis da República e do Estado do Pará” vigentes à época.

Neste sentido, no ano de 1970, a norma que regulamentava o cargo de Tradutor Público era o Decreto Federal n° 13.609/1943 – atualmente revogado pela Lei Federal n° 14.195/2021 –, que dispunha sobre as regras de ingresso, a saber:

(...)

Como se pode extrair da norma em destaque, o processo de admissão dos tradutores públicos comerciais era precedido de concurso público de provas (arts. 1° e 5°), apresentação de documentação de habilitação (art. 3°) e posterior nomeação e posse (arts. 10 e 11).

Assim, como já registrado alhures, o Impetrante apresentou o ato de nomeação, conforme consta dos ID ́s 92815935 e 92818116, em que se consigna a comprovação do atendimento aos requisitos legais vigentes à época.

Por sua vez, o impetrado, em despacho proferido no procedimento administrativo (ID 97809076, fl.10), manifestou-se pela autenticidade dos documentos do autor:

“Por oportuno, informamos que a documentação original apresentada ostenta características de autenticidade. As assinaturas são compatíveis as dos responsáveis pela cadeira de Diretor e servidor responsável pelos agentes auxiliares do comércio, respectivamente, a época.”

Realço que se verifica a necessidade de aplicar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Ora, se o impetrante alega ter preenchido no ato de sua matrícula os critérios para exercício da função de tradutor público e interprete comercial, tendo anexado carta de tradutor público e interprete comercial na língua inglesa expedida pela JUCEPA, em 02/03/1970, atestando isso, documento cuja validade foi reconhecida pelo impetrado, não há que se impor ao impetrante, 50 (cinquenta) anos depois, o ônus de comprovar que prestou concurso público, especialmente que o extravio de documentação referente a sua inscrição se deu por falha da própria Junta Comercial.

Neste panorama, entendo que o ato coator, ao negar validade ao ato de nomeação do Impetrante, tende a violar os preceitos legais e constitucionais regentes, de modo a caracterizar sua própria nulidade.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade, o que significa, em princípio, que o ato é válido e deve permanecer assim, a não ser que se demonstre que é contrário ao sistema jurídico, o que não ocorreu.

O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) impõe ao Estado (sentido amplo) uma atuação positiva dentro de um espectro de regras normativas que balizam as interações do Poder Público e dos administrados, isto é, conquanto a iniciativa privada se permite fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, à Administração Pública somente pode fazer tudo aquilo que a lei permite.

Destarte, é consabido que todos os atos administrativos devem conter motivação clara e adequada, conforme preceituam os arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99. A Administração Pública deve observar o requisito da motivação, inclusive como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014).

Neste sentido, tem-se que o princípio da motivação “impõe à Administração Pública o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática do ato” (MAZZA, 2012).

Sendo assim, no presente caso, entendo que o Impetrante logrou êxito em comprovar o atendimento aos requisitos legais para nomeação e validade do registro como Tradutor Público e Intérprete Comercial na Língua Inglesa, junto a JUCEPA, demonstrando ter direito a manutenção de sua matrícula (recadastro) nos sistemas funcionais da entidade.

Diante das razões expostas, concedo a segurança, mantendo os termos da liminar anteriormente deferida quanto ao direito do Impetrante a recomposição do seu cadastro do na condição de tradutor público, matrícula 20225279452.

Deverá o impetrado ressarcir as custas antecipadas pelo impetrante.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

A Junta Comercial do Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID. 26894527), os quais foram contrarrazoados pelo impetrante (ID. 26894530). O magistrado de piso conheceu dos embargos, negando-lhes provimento (ID. 26894532).

As partes foram intimadas da sentença e não interpuseram recurso (ID. 26894536).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que encaminhou os autos ao Ministério Público (ID. 29429829).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento da Remessa Necessária e no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 30153602).

Vieram os autos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos processuais, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS, Tradutor Público e Intérprete Comercial, que objetiva a anulação do ato da Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, que cancelou a matrícula n.º 20225279452, anteriormente concedida em processo de convalidação de matrícula originária datada de 1970, sob o fundamento de ausência de concurso público à época da nomeação e acolhimento de recomendação ministerial.

De início, importa destacar que a concessão de mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual, segundo a clássica concepção doutrinária e jurisprudencial, é aquele cujo exercício não depende de dilação probatória, estando documentalmente comprovado.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, estabelece:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Também, a Lei nº. 12016/2009, em seu art. 1º, prevê que:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, por força da remessa necessária, cinge-se à validade do ato administrativo de cancelamento da matrícula funcional de Tradutor Público e Intérprete Comercial, conferida originalmente ao impetrante ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS e posteriormente convalidada pela Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA).

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de cancelamento administrativo da matrícula n.º 20225279452, com base na constatação de que o impetrante exerceu regularmente as funções de tradutor público desde a década de 1970, tendo inclusive sua matrícula sido restaurada administrativamente após extravio de documentos pela própria autarquia, com parecer favorável da Procuradoria Jurídica da JUCEPA.

A autoridade impetrada justificou o cancelamento com base em recomendação do Ministério Público do Estado do Pará, apontando a ausência de concurso público para o exercício da função, nos termos do disposto no art. 22, IV da Lei nº. 14.195/2021.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o impetrante possui registro como tradutor público e intérprete comercial, desde 02/03/1970 (ID. 26894450 e 26894451). Neste contexto, verifica-se que a norma regente à época era o Decreto nº. 13.609/1943, o qual foi revogado pela Lei nº. 14.195/2021.

De acordo com a norma infralegal revogada, para o exercício da profissão de tradutor público, era

condição prévia aprovação em concurso de provas, confira-se:

Art. 1º O Ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial será exercido, no país, mediante concurso de provas e nomeação concedida pelas Juntas Comerciais ou órgãos encarregados do registro do comércio.

Parágrafo único. No Distrito Federal o processamento dos pedidos será feito pelo Departamento Nacional da Indústria e Comércio, na conformidade do presente regulamento, continuando da competência do Presidente da República as nomeações bem como as demissões.

Art. 2º Criado um ofício ou declarada qualquer vaga dentro do limite que for fixado, a Junta Comercial ou o órgão correspondente fará publicar no jornal oficial, dentro de 10 dias e no mínimo por três vezes, edital com prazo não inferior a 60 dias, declarando aberto o concurso que se realizará em sua sede e tornando conhecidas as condições para a inscrição dos candidatos.Art. 3º O pedido de inscrição será instruído com documentos que comprovem:

a) ter o requerente a idade mínima de 21 anos completos;

b) não ser negociante falido irrehabilitado;

c) a qualidade de cidadão brasileiro nato ou naturalizado;

d) não estar sendo processado nem ter sido condenado por crime cuja pena importe em demissão de cargo público ou irreabilitação para o exercer;

e) a residência por mais de um ano na praça onde pretenda exercer o ofício;

f) a quitação com o serviço militar; e

g) a identidade.

Parágrafo único. Não podem exercer o ofício os que dele tenham sido anteriormente demitidos.

Ressalte-se que o impetrante, ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS, possui matrícula ativa junto à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, na qualidade de Tradutor Público e Intérprete Comercial, conforme registro restaurado sob o nº 20225279452. Tal matrícula decorre do exercício da função desde a década de 1970, tendo sido reconhecida e regularizada administrativamente pela própria JUCEPA, após análise jurídica que levou em conta o histórico funcional do impetrante e a documentação apresentada. É oportuno lembrar que a exigência de concurso público para o ingresso na carreira de tradutor público já estava prevista desde o Decreto Federal nº 13.609/1943, cujo art. 1º estabelece que “a nomeação de tradutores públicos e intérpretes comerciais dependerá de concurso de provas”. Assim, à luz dessa norma, é factível presumir que o impetrante tenha se submetido ao referido certame público à época de sua nomeação, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento nos autos que demonstre o contrário.

Sob tal perspectiva, o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe-se como vetor interpretativo central da atuação administrativa. É certo que a Administração Pública está vinculada à lei e somente pode agir dentro dos limites normativos expressamente previstos. Contudo, no presente caso, não há demonstração de que o ato de nomeação do impetrante tenha sido ilegal ou que tenha se dado à margem da ordem jurídica então vigente. Ao contrário, a matrícula fora restaurada após análise técnica que reconheceu a legalidade do vínculo funcional, sendo posteriormente cancelada de modo unilateral, por decisão da autoridade coatora, com fundamento em recomendação externa, sem que tenha sido instaurado procedimento administrativo contraditório ou assegurado ao interessado o devido processo legal.

Com efeito, o exercício da função de tradutor público em período anterior à Constituição Federal de 1988 – e à exigência de concurso público para todos os cargos e funções públicas – não pode ser invalidado retroativamente com base em novos paradigmas constitucionais, sob pena de ofensa à irretroatividade da norma restritiva de direitos, à força do ato jurídico perfeito e à estabilidade das relações jurídicas. Ademais, a conduta da JUCEPA, ao restaurar administrativamente a matrícula do impetrante, com base em parecer jurídico próprio, denota o reconhecimento da regularidade do vínculo funcional, gerando legítima expectativa de continuidade do exercício da função.

Dessa forma, a posterior revogação do registro funcional, sem a instauração de procedimento administrativo formal, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, razão pela qual a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato e concedeu parcialmente a segurança deve ser mantida em sua integralidade.

Importante observar que a sentença não conferiu efeitos retroativos nem validou eventual nomeação em desacordo com a ordem constitucional vigente, limitando-se a preservar a matrícula e condicionar o exercício das atividades futuras à observância dos requisitos legais e regulamentares atuais, especialmente os impostos pelo Decreto Federal nº 13.609/43 e pela legislação federal correlata.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na sentença que concedeu a segurança, tampouco violação a preceitos constitucionais. Ao contrário, a decisão está em harmonia com os princípios da legalidade, da proteção à confiança e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu parcialmente a segurança, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026